Tribunal: TJDFT
Processo: 0751739-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751739-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMYRIS OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 54949970) interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se, portanto, a ora agravada, THAMYRIS OLIVEIRA SILVA, para contrarrazoar o presente recurso, no prazo legal. Sem prejuízo à parte agravante, ora agravada, para manifestar-se sobre o documento juntado no ID 54809789 (art. 437, §1o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator